Tribunal: TJDFT
Processo: 0737739-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737739-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: CONNAN COMÉRCIO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. MERA REPACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E ACESSÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracteriza-se a novação pela constituição de uma nova obrigação, diversa da originária, que se opera entre credor e devedor, a fim de substituir e extinguir a dívida anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil. Para tanto, reputa-se indispensável a configuração da novação os seguintes requisitos: (a) a existência de uma dívida anterior que seja objeto da novação; (b) acordo de vontades com o ânimo de novar; (c) constituição de nova relação jurídica, substituindo o vínculo anterior entre o credor e o devedor. 2. Ausente intenção de constituição de nova obrigação, afasta-se a hipótese de novação objetiva, preservando-se as garantias e acessórios inerentes à dívida repactuada, nos termos do art. 364 da Lei substantiva civil. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 360, inciso I, do Código Civil, sustentando que as partes firmaram acordo judicial no qual estava prevista cláusula de concessão de desconto para quitação do débito. Afirma que, a partir do momento em que o acordo judicial firmado entre as partes foi homologado, a dívida foi objeto de novação, o que significa que houve a concessão de desconto em discussão. Pede seja declarada nula a cláusula de retorno do débito ao seu valor original em caso de inadimplemento. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO PORTO LAUAND, OAB/SP 126.258, e MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA, OAB/SP 130.609 (ID 25297563). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 360, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que a controvérsia sob análise não se cinge à novação objetiva do compromisso havido entre as contendoras, como alega a recorrente, mas mera repactuação da dívida vencida e não paga. (...) Frustrada a expectativa autoral de recebimento do valor devido, inadmissível a pretensão da devedora de reconhecimento da nulidade da cláusula relativa ao restabelecimento do débito original em caso de inadimplência. Deveras, a celebração do acordo homologado judicialmente no ID 19281332 (pgs. 248/250 – processo referência), constitui termo de confissão da dívida ali encartada, não havendo que se falar em novação quando ausente intenção de constituir nova obrigação. Afastada a hipótese de novação objetiva, preservam-se as garantias e acessórios inerentes à dívida repactuada, nos termos do art. 364 da Lei substantiva civil” (ID 23948012). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Determino que todas as intimações referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO PORTO LAUAND, OAB/SP 126.258, e MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA, OAB/SP 130.609 (ID 25297563). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025